Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702248-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AICHE DE OLIVEIRA SALEH APELADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de retratação, interposto por AICHE DE OLIVEIRA SALEH contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 39639313). Em suas razões recursais (ID 40560369), a agravante reitera o pedido de atribuição do efeito suspensivo, sob o argumento de que a monitória não teria sido instruída com prova escrita hábil para comprovar a existência do débito, que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como que há existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a agravante pode ser compelida a efetuar o pagamento de serviços, os quais não foram prestados. Contrarrazões apresentadas (ID 41729005) pelo não provimento ao recurso. Brevemente relatados, decido. Em que pese a relevância das alegações da agravante, não se verifica manifesto equívoco de julgamento na decisão agravada, que propicie sua imediata reforma em sede de juízo de retratação. Consoante destacado na decisão de ID 39639313, a insurgência apresentada pela recorrente não sinaliza, de forma inequívoca, para a probabilidade de provimento do recurso ou existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo necessário se aguardar o julgamento de mérito, ocasião em que serão examinadas as razões relacionadas à ausência de prestação de serviços, ilegitimidade da parte e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator